Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. OFÍCIOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. VÍNCULO TRABALHISTA. MEDIDAS NECESSÁRIAS. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo Magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial, mormente quando se trata de cumprimento de sentença de alimentos.
3. O artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, põe a salvo a penhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
4. A requisição de informações às instituições com o objetivo de verificar se o alimentante recebe benefício previdenciário, auxílio emergencial ou, ainda, se possui vínculo empregatício, visando eventual penhora salarial, faz-se necessária quando se trata de débito de natureza alimentar.
5. Recurso conhecido e provido.